Tribunal: STF
Processo: RE 90669
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
Intimação. Sentença condenatória.
- Em se tratando de réu revel que, para apelar teria de recolher-se à prisão, basta seja intimado da sentença por edital, dispensada a intimação do defensor dativo, impossibilitado de apelar por ausência do pressuposto do recolhimento. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.